Tribunal: STF
Processo: HC 100314
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
   PUDOR, PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE. MESMA VÍTIMA. PEDIDO DE 
   RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
   OCORRÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES.
1. A pensamento 
   majoritário do Supremo Tribunal Federal recusa o reconhecimento 
   da continuidade delitiva se os crimes de estupro e atentado 
   violento ao pudor são praticados de forma autônoma, ainda que se 
   trate de uma única vítima. 
2. No caso, o atentado violento ao 
   pudor não foi praticado como "prelúdio do coito" ou como meio 
   para a consumação do crime de estupro. Ato libidinoso diverso da 
   conjunção carnal, ocorrido de modo independente do crime de 
   estupro. Precedentes.
3. Habeas corpus indeferido.